Tribunal: TCU
Processo: 020.796/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10385/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que os pregões 3/2020 e 5/2021, visando a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas no âmbito do convênio Mapa 889875/2019, foram revogados por interesse público e da administração do município de Brasiléia/AC, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada por perda de objeto, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 4), ao órgão representante e ao município de Brasiléia - AC. 1. Processo TC- Processo 020.796/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC). 1.2. Entidade: Município de Brasiléia - AC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.